Tribunal: TJPA
Processo: 0806043-21.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806043-21.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ARQUINO JUNIOR LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSUGE-SE O AGRAVANTE CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE AO SUSPENDER O LIVRAMENTO CONDICIONAL DO AGRAVANTE PELA PRÁTICA DE NOVO DELITO, DETERMINOU A SUA REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DE PARTE DOS DIAS REMIDOS.
Em pesquisa realizada no Sistema SEEU, consta decisão datada de 20/10/2022 declarando a extinção de sua pena. Assim, resta prejudicado o presente recurso.
RECURSO PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em julgar prejudicado o presente recurso
, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ARQUINO JÚNIOR LOPES DOS SANTOS,
por meio da Defensoria Pública,
interpôs o presente
Agravo em Execução Penal,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Tucurui, que ao suspender o livramento condicional do agravante pela prática de novo delito, determinou a sua regressão de regime e perda dos dias remidos.

Requer a nulidade do Procedimento Disciplinar; o reconhecimento da ilegalidade da regressão e das medidas respectivas adotadas e atualização dos cálculos.

O Ministério Público em contrarrazões requereu a improvimento do recurso para a concessão do livramento requerido.

O Juízo
a quo
manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Em pesquisa realizada no Sistema SEEU verifica-se que após a interposição do presente recurso consta decisão datada de 20/10/2022 declarando extinta a pena do referido agravante.

Nesse sentido,
julgo prejudicado o presente recurso
por perda superveniente do objeto.

P.R.I.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 17/11/2022